Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004649-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Indiavaí (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Indiavaí, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, sob a alegação de omissões no acórdão que manteve a nulidade de auto de infração ambiental, destacando-se, entre outros pontos, a ausência de manifestação quanto à alegada ineficácia jurídica da intimação exclusivamente via Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à eficácia da intimação exclusivamente por Diário Oficial, sem ciência inequívoca da parte; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

O acórdão embargado reconhece expressamente a nulidade do auto de infração ambiental por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de análise de recurso administrativo tempestivamente protocolado, o que já contempla, ainda que implicitamente, a discussão sobre a intimação e os vícios processuais alegados.

A análise da alegação de ineficácia da intimação por Diário Oficial não se mostra necessária, pois o vício processual mais amplo — a ausência de apreciação do recurso administrativo — já fundamentou a anulação do auto, em benefício do Município.

Os efeitos infringentes não se aplicam, pois a decisão foi favorável ao embargante, reconhecendo a nulidade do ato administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que não existam omissões ou vícios a sanar, a decisão consigna expressamente o prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante, inclusive os arts. 5o, incisos LIV e LV, e 37 da CF, bem como os arts. 1.022 e 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que reconhece a nulidade de auto de infração por cerceamento de defesa não incorre em omissão quando deixa de analisar ponto específico sobre a forma de intimação, já que a decisão já contempla a violação ao devido processo legal.

Não cabe atribuir efeitos infringentes aos embargos quando a decisão embargada já é favorável à parte.

É legítima a rejeição dos embargos declaratórios com ressalva expressa de prequestionamento, mesmo sem vício a sanar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos LIV e LV, e 37; CPC, arts. 1.022 e 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 98, 211 e 282.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo Município de Indiavai os quais ora apresenta com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em razão de omissões relevantes consubstanciadas no v. acórdão que se ora combate, cuja superação se impõe como garantia inafastável do devido processo legal e do acesso às instâncias extraordinárias.

Aduz que olvidou-se de enfrentar quanto à eficácia jurídica da intimação exclusivamente via Diário Oficial — realizada sem qualquer demonstração de ciência inequívoca da parte interessada — configura grave omissão.

Assevera que o Município pessoa jurídica de direito público, com sede e representação conhecidas, impunha-se à Administração utilizar meio de intimação que efetivamente garantisse a ciência do ato, conforme os ditames legais.

Ao descurar-se dessa análise, o v. acórdão relegou ao plano da irrelevância a mais basilar das garantias do administrado: o direito de ser adequadamente ouvido antes de sofrer os efeitos de uma sanção de cunho oneroso e de natureza punitiva.

A cifra de R$ 75.000,00 imputada por meio do Auto de Infração no 119086 transcende a simples formalidade e exige, por dever de justiça, que se examine a validade do procedimento que a originou.

Demais disso, a invocação do princípio da "pas de nullité sans grief" — nega a análise do mérito sob a alegação de que ele não teria força para alterar a decisão, justamente porque se optou por não o conhecer.

De igual modo, a ausência de manifestação sobre tais pontos obsta o necessário prequestionamento, exigência esta consagrada não apenas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 98, 211, 282, entre outras), que reconhece nos embargos de declaração instrumento legítimo e indispensável à construção do caminho recursal aos tribunais superiores.

Por todo o exposto, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas; o enfrentamento da ausência de prejuízo alegada, à luz da doutrina do devido processo e da ampla defesa e o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas, especialmente os artigos 5o, incisos LIV e LV, 37 da CF, e artigos 1.022 e 489 do CPC, dentre outros que o juízo entenda pertinentes.

Sem contrarrazões. (id. 326625923)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante alega omissão quanto à eficácia jurídica da intimação exclusivamente via Diário Oficial por não assegurar a ciência inequívoca do Município, o que comprometeria a contagem do prazo recursal e, portanto, afastaria a alegação de intempestividade do recurso administrativo.

Da leitura do acórdão que deu origem ao recurso ao julgar o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve integralmente a sentença de 1o grau, que anulou o Auto de Infração justamente em razão da omissão da Administração quanto à análise do recurso administrativo interposto pelo Município, o que configurou violação ao contraditório e à ampla defesa, consignando nos seguintes termos:

(...)

Conforme comprovado no id. 50317976, a parte autora protocolizou recurso administrativo perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 21/09/2018, o qual não foi inserido no processo administrativo nem analisado pela autoridade competente.

Esse vício, por si só, configura cerceamento de defesa, uma vez que a interposição do recurso — tempestiva ou não — impunha à Administração o dever de juntá-lo aos autos e proferir decisão formal sobre seu conteúdo e eventual intempestividade. Ainda que se alegasse que o recurso foi apresentado fora do prazo, o devido processo legal exigiria sua apreciação, com fundamentação expressa quanto à tempestividade e ao mérito, e posterior ciência à parte. A ausência de qualquer manifestação — inclusive quanto à admissibilidade — representa grave omissão processual.

Não se pode admitir que a Administração, ao se deparar com um recurso apresentado pelo administrado, simplesmente o desconsidere sem qualquer formalização nos autos, deixando de registrar, avaliar e decidir sobre ele.

Tal conduta viola não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também os princípios da legalidade, motivação, publicidade e segurança jurídica.

Reforça-se que o contraditório e a ampla defesa não se satisfazem com a mera possibilidade abstrata de manifestação, mas exigem resposta efetiva da autoridade administrativa, ainda que para inadmitir o recurso, desde que de forma motivada.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada na sua integralidade, já que , já que o fundamento da nulidade do auto de infração foi justamente o cerceamento de defesa.

Evidencia-se, assim, que, os efeitos infringentes não se aplicam neste caso, pois o cerceamento de defesa já foi reconhecido e a decisão foi favorável ao Município. O recurso, na prática, tem natureza exclusivamente integrativa e prequestionadora.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025